Tribunal: STF
Processo: ARE 1601855
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Matisse Participações S.A., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-DIFAL. EMPRESA CONTRIBUINTE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. ART, 373, I DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.093/STF. AFASTADA. 1- Trata-se de recurso de apelação em face de sentença prolatada, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, que julga procedente o pedido formulado na inicial, confirmando a tutela de urgência deferida, para desconstituir o crédito tributário impugnado; 2- De acordo com a CF/88, no ICMS-Difal para as operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte, o Estado de origem possui a competência para o ICMS calculado com base na alíquota interestadual (definida em Resolução do Senado); e o Estado de destino, a competência para o ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; 3- Comprovado nos autos que, no período em que a empresa se encontrava cadastrada como contribuinte do ICMS, procedeu operações interestaduais. Nesse passo, cabia-lhe o recolhimento do DIFAL, pois caracterizada a hipótese do inciso VII, alínea “a” do art. 155 da Constituição Federal, vigente à época; 4- A responsabilidade imposta pelo FISCO poderia ser afastada pela autora mediante a comprovação de que os produtos comprados foram tributados com a alíquota interna na unidade federal de origem, e não com a alíquota reduzida decorrente de sua condição de contribuinte, conforme os termos do § 5º do art. 14 do Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS); 5- A autora não se desincumbiu do ônus da prova de constituição de seu direito, conforme lhe impõe o art. 373, I do CPC; prevalecendo, a presunção de legitimidade do ato administrativo; 6- A matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 1.093 de repercussão geral (RE 1.287.019) que trata da tributação em relação a operações de consumidores não contribuintes, o que não é o caso dos autos em que a empresa, à época da incidência tributária, se declarava “contribuinte”; 7- Inversão do ônus sucumbencial; cabendo à parte autora as despesas processuais e o pagamento da verba honorária, nos termos do art. 85, § 2º do CPC; 8- Apelação conhecida e provida.” (Apelação Cível (198) - 0846144-75.2018.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17.06.2024)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 155, II, VII e VIII, “b”,da Constituição da República, bem como contrariedade ao Tema 1.093 da Repercussão Geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo excerto do acórdão recorrido:

“[...]
O que se conclui, dos fatos narrados, bem como pela documentação acostada aos autos, é que, no período em que a empresa se encontrava cadastrada como contribuinte do ICMS, procedeu operações interestaduais. Nesse passo, cabia-lhe o recolhimento do DIFAL, pois caracterizada a hipótese do inciso VII, alínea “a” do art. 155 da Constituição Federal, vigente à época. Constatada a inadimplência, foi lavrado o auto de infração.
Em que pese o objeto social da empresa, que lhe permite a condição de não contribuinte do imposto, a realidade, à época, era outra, porquanto seu registro na SEFA era de contribuinte.
Assim, para afastar a responsabilidade que lhe foi imposta pelo FISCO, cabia à autora comprovar que os produtos comprados foram tributados com a alíquota interna na unidade federal de origem, e não com a alíquota reduzida decorrente de sua condição de contribuinte, conforme os termos do § 5º do art. 14 do Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS). Senão vejamos:
[...]
A autora, portanto, não se desincumbiu do ônus da prova de constituição de seu direito, conforme lhe impõe o art. 373, I do CPC; prevalecendo, a presunção de legitimidade do ato administrativo. 
Ressalte-se que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 1.093 de repercussão geral (RE 1.287.019) que fixou a tese de que "a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".”

Assim sendo, verifica-se que o entendimento acolhido pelo Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de ser inviável a aplicação do Tema 1.093 da repercussão geral aos casos, como o presente, em que o consumidor final é contribuinte do tributo, tendo em vista que, no paradigma, a controvérsia diz com operações e prestações a consumidor final não contribuinte do ICMS.
Para rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem e acolher a tese da recorrente, de que não é contribuinte, tampouco adquire bens que serão objeto de nova circulação, seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. ICMS-DIFAL. Portal. Irregularidade. Necessidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 279 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, assim como reanalisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1583998 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30-03-2026)
“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA 1.093/RG. LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma que desproveu agravo interno ao entendimento de que, para divergir da conclusão da origem – acerca da cobrança do Difal nas aquisições interestaduais por empresa contribuinte de ICMS –, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional de regência e esbarraria no óbice da Súmula 279/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, considerada a arguida divergência entre as óticas adotadas pela Primeira e Segunda Turmas, mostra-se adequada a cobrança do Difal de consumidor final contribuinte do tributo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A EC n. 87/2015 não inovou o ordenamento jurídico em relação à cobrança do Difal do “consumidor final contribuinte do imposto”, estabelecendo nova situação a alcançar exclusivamente “consumidor final não contribuinte”. 4. Uma vez envolvida cobrança do tributo relativamente a consumidor final contribuinte do imposto, mostra-se impertinente a observância do que assentado no julgamento do RE 1.287.019, paradigma do Tema 1.093/RG, no qual proclamada a necessidade de prévia edição de lei complementar para a cobrança do Difal nas operações interestaduais envolvendo “consumidores finais não contribuintes do tributo”. 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reinterpretação de norma infraconstitucional (LC n. 87/1996) e estadual de regência (Lei n. 2.657/1996), providências vedadas em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. 6. Ao analisar o RE 1.499.539, paradigma do Tema 1.331/RG, o Plenário firmou a seguinte tese: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a suficiência da disciplina da Lei Complementar nº 87/1996 para a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto”. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de divergência desprovidos.” (ARE 1441332 AgR-EDv, Relator(a): NUNES MARQUES, Pleno, DJe 10-06-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente